Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-97.2021.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14800 - Ato ou Omissão Praticado por Funcionário Público em Abuso de Função
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800187-97.2021.8.14.0090

APELANTE: D P M COMERCIO DE MADEIRAS E EXPORTACAO LTDA, BRUNO ARAUJO DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por D P M COMERCIO EIRELI - EPP e BRUNO ARAUJO DE JESUS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, que trata de ter em depósito, transportar ou guardar madeira sem licença válida.

II. Questão em discussão

2. Os apelantes requerem:

2.1. Preliminarmente, a nulidade da sentença por não apreciação da tese de inépcia da denúncia, arguida em sede de alegações finais.

2.2. No mérito, a absolvição dos réus, por insuficiência de provas, ausência de dolo e falta de perícia.

III. Razões de decidir

3. A tese preliminar de nulidade da sentença é rejeitada, pois, ainda que não expressamente mencionada, a matéria foi devidamente enfrentada no corpo da decisão.

4. A
materialidade e a autoria do delito não foram suficientemente comprovadas nos autos
. O relatório de fiscalização do IBAMA, embora apresente indícios de fraude, não é suficiente para comprovar que a madeira apreendida era de origem ilegal e que os réus tinham conhecimento dessa circunstância.

5.
Não houve fiscalização
in loco
na empresa dos apelantes para verificar se a madeira objeto da transação estava devidamente armazenada
, e a ausência de perícia na madeira apreendida impede a confirmação da acusação.

6. A acusação se baseia em
indícios e presunções
, o que não é suficiente para sustentar uma condenação na esfera penal, sendo imprescindível prova robusta e irrefutável da culpabilidade.

7. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição, ante a dúvida razoável sobre a prática do delito

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e no mérito, provido. decisão unânime.

Tese de julgamento:
Insuficiência de provas robustas e fiscalização
in loco
quanto à prática do crime ambiental
, sendo imprescindível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
para a absolvição dos réus.

Dispositivo relevante citado: art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2566988 PR 2024/0043687-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00043101320198140036 22533932, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para absolver os réus D P M COMERCIO EIRELI - EPP e BRUNO ARAUJO DE JESUS, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800187-97.2021.8.14.0090

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PRAINHA/PA

APELANTE:
BRUNO ARAUJO DE JESUS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

D P M COMERCIO EIRELI - EPP e BRUNO ARAUJO DE JESUS, já qualificados nos autos, interpuseram apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

A denúncia relata que no dia 11 de novembro de 2019, na cidade de Prainha/PA, os denunciados tinham em depósito, transportavam ou guardavam madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente, incidindo na prática do crime tipificado no Art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/9813.

O Ministério Público Federal encaminhou ao Ministério Público Estadual a Notícia de Fato nº 1.23.002.000711/2019-22, instaurada para apurar possível crime ambiental perpetrado pela Pessoa Jurídica ora denunciada, consistente em apresentar informação falsa no sistema de controle ao receber crédito florestal sem a madeira correspondente.

Após instrução regular do feito, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenado o réu, conforme acima exposto.

Inconformados com a decisão que lhes foi desfavorável, D P M COMERCIO EIRELI - EPP e BRUNO ARAUJO DE JESUS interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, requer:

• Preliminarmente, a nulidade da sentença por não apreciação da tese de inépcia da denúncia, arguida em sede de alegações finais.

• No mérito, a absolvição dos réus, por insuficiência de provas, ausência de dolo e falta de perícia.

• A fraude nos títulos da Jari Celulose.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

Preliminar

1.1.

Nulidade pela não apreciação do pedido de inépcia da denúncia

A defesa suscita, preliminarmente, a tese de nulidade da sentença por não apreciação da tese de inépcia da denúncia, arguida em sede de alegações finais. Sustenta que o magistrado
a quo
não se manifestou sobre a preliminar de inépcia da denúncia, o que configuraria cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade da sentença.

Data venia
, entendo que a preliminar
não merece prosperar
.

Ainda que o juízo
a quo
não tenha se manifestado expressamente sobre a preliminar de inépcia da denúncia em tópico específico da sentença, verifico que
a matéria foi devidamente enfrentada no corpo da decisão
.

O magistrado, ao analisar a autoria e a materialidade delitiva, implicitamente afastou a tese de inépcia, ao considerar que a denúncia descrevia os fatos de forma suficiente e permitia o exercício da ampla defesa.

Ademais, é importante ressaltar que a tese de inépcia da denúncia sequer foi arguida na primeira oportunidade de manifestação da defesa nos autos, qual seja, na resposta à acusação, o que demonstra que a defesa não vislumbrava, naquele momento, qualquer prejuízo ao exercício do contraditório.

A jurisprudência entende que as alegações de nulidade da denúncia ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 168, CAPUT, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DE ORIGEM DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à apontada violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento da inépcia da denúncia, razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 83 desta Corte. 2. No que tange à apontada violação ao artigo 156 do Código de Processo Penal, para fins de pleitear a absolvição, tem-se que encontra na Súmula n. 07/STJ autêntico obstáculo. 3. Embora o agravante tenha interposto o aludido recurso especial também com fundamento na alínea c do artigo 105, III, da Carta Magna, olvidou-se de realizar o devido cotejo analítico entre a decisão recorrida e os acórdãos apontados como paradigmas, contrariando os artigos 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2566988 PR 2024/0043687-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, COM O ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11343/06). Nulidade. Inépcia da denúncia. Preclusão. Sentença condenatória prolatada, superação do momento processual. Precedentes. Absolvição. Insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes das testemunhas. Validade. Responsabilização inevitável. Legalidade e compatibilidade evidenciadas. Conjunto probatório seguro e coeso. Traficância caracterizada. Pena e regime fixados dentro dos limites legais e de forma fundamentada. Majorada por conta de o crime ter sido cometido dentro do estabelecimento prisional. Apelo desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15003200920228260356 Mirandópolis, Relator: Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 19/09/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/09/2024).

Dessa forma, ainda que se pudesse vislumbrar alguma deficiência na denúncia, o que não é o caso, a superveniência da sentença condenatória tornaria preclusa a alegação de inépcia.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

2.

Do mérito

2.1 Da insuficiência probatória

No mérito, a defesa alega, em síntese, a
insuficiência de provas para a condenação
, a ausência de dolo e a falta de perícia.

Após detida análise dos autos, acompanho o entendimento da Procuradoria de Justiça e entendo que
a razão assiste aos apelantes.

A materialidade e a autoria do delito imputado aos réus não restaram suficientemente comprovadas nos autos. O relatório de fiscalização do IBAMA, embora aponte para indícios de fraude na transação comercial, não é suficiente para comprovar que a madeira apreendida era, de fato, de origem ilegal e que os réus tinham conhecimento dessa circunstância.

Conforme bem salientado pela Procuradoria de Justiça, não houve fiscalização
in loco
na empresa dos apelantes para verificar se a madeira objeto da transação estava devidamente armazenada. Essa omissão é crucial para a solução do caso, pois impede a confirmação da acusação.

A meu ver, a ausência de perícia na madeira apreendida também é relevante. A perícia seria o meio mais adequado para atestar a origem da madeira e verificar se ela correspondia aos créditos florestais utilizados na transação comercial.

Os agentes ambientais, em seus depoimentos, afirmam que houve apenas a compra de créditos, sem que a madeira tivesse efetivamente saído do projeto de manejo. No entanto, o réu sustenta em seu testemunho que o material oriundo da transação foi devidamente recebido na sede da empresa, apresentando, inclusive, fotografias que mostram a madeira ainda armazenada no pátio da empresa.

A acusação se baseia, fundamentalmente, em
indícios e presunções
, o que não é suficiente para sustentar uma condenação na esfera penal. É imprescindível que a prova da culpabilidade seja robusta e irrefutável, sob pena de se violar o princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, o princípio do
in dubio pro reo
impõe que, na dúvida, a decisão deve ser favorável ao réu. Se as provas produzidas na instrução processual não são capazes de afastar a dúvida razoável sobre a prática do delito, a absolvição é medida que se impõe.

Observemos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. DÚVIDA QUANTO A ELEMENTAR FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. O recurso. Insurgência defensiva, com a interposição de recurso de apelação contra a sentença que condenou o apelante pelos crimes ambientais previstos no art. 39 e parágrafo único do art. 46, ambos da Lei 9.605/1998. 2. Fato relevante. Defesa técnica do réu pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da irrelevância penal do fato (infração bagatelar imprópria) aos dois delitos, bem como o princípio da insignificância ao delito do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998. II. Questão em discussão: 3. A questão de discussão consiste em (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva em reação a ambos os delitos; (ii) se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância ou princípio da irrelevância penal do fato (infração bagatelar imprópria). Nesse último caso, se a aplicação da pena é realmente necessária para atender os fins a que se destina. III. Razões de decidir: 4. O apelante foi condenado a 06 (seis) meses pelo crime de “guardar madeira sem licença outorgada pela autoridade competente” ( parágrafo único do art. 46 da Lei nº 9.605/98). Sendo assim, o prazo da prescrição retroativa é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º do art. 110, ambos do Código Penal. Entre a data da sentença e o recebimento da denúncia transcorreram mais de três anos. Portanto, extinta a punibilidade do apelante em relação ao delito. 5. No presente caso, há dúvidas sobre a elementar “floresta de preservação permanente”, vez que não há provas suficientes para demonstrar que a madeira foi extraída próximo à margem de qualquer rio, córrego ou outro curso d’água, nem de que foi retirada de outra área considerada de preservação permanente, assim definida pela legislação ambiental. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido. Punibilidade do delito previsto no parágrafo único do art. 46 da Lei nº 9.605/98 extinta de ofício. Procedência do pleito de absolvição em relação ao delito do art. 36 da Lei 9.605/1998, por insuficiência de provas. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00043101320198140036 22533932, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIME. RECURSO MINISTERIAL. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. DEPÓSITO DE MADEIRA NATIVA. ARTS. 38-A, CAPUT, E 46, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI Nº 9.605/98. AUSENTE PROVA DA MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. O DELITO DO ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/1998 CONSISTE EM NORMA PENAL EM BRANCO, UMA VEZ QUE O COMPLEMENTO NO TIPO PENAL DEVE SER INTERPRETADO A PARTIR DE DISPOSIÇÕES CONTIDAS EM OUTROS DIPLOMAS NORMATIVOS. A LEI Nº 11.428/2006 DEFINE O BIOMA MATA ATLÂNTICA E OS CONCEITOS DE VEGETAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA OU EM REGENERAÇÃO FORAM DEFINIDOS PELO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE NA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 10/1993, CUJAS DISPOSIÇÕES FORAM CONVALIDADAS PELA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 388/2007. EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE QUE A CONDUTA TENHA SIDO PRATICADA CONTRA VEGETAÇÃO PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA SITUADA NO BIOMA MATA ATLÂNTICA A FIM DE QUE SEJA CARACTERIZADO O DELITO DO ART. 38-A DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. PRECEDENTES DO STJ. NO CASO DOS AUTOS, HÁ APENAS AUTO DE CONSTATAÇÃO, RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL E LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. A FALTA DE PERÍCIA ACARRETA A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. CORRETA A DECISÃO ABSOLUTÓRIA. 2. TAMBÉM EM RELAÇÃO AO OBJETO MATERIAL DO CRIME DO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS SE EXIGE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONSTATAR A QUALIFICAÇÃO COMO PRODUTO FLORESTAL QUE EXIGE LICENÇA PARA SER MANUSEADO. PRECEDENTES DO STJ. AINDA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO TENHA, EM UM PRIMEIRO MOMENTO, REQUISITADO A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL, O QUAL CONSIGNOU SER INDISPENSÁVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, HOUVE DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA REFERIDA PROVA. AUSENTE PROVA NOS AUTOS APTA A DEMONSTRAR SE HOUVE, EFETIVAMENTE, ABUSO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS DA PROPRIEDADE DA ACUSADA, BEM COMO A CONSTATAR A QUALIDADE DA MADEIRA A EXIGIR DETERMINADO LICENCIAMENTO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DA RÉ.RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 50003658220178210043, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 21-03-2024). (TJ-RS - Apelação: 50003658220178210043 CERRO LARGO, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 21/03/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, dou-lhe provimento para absolver os réus D P M COMERCIO EIRELI - EPP e BRUNO ARAUJO DE JESUS, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme fundamentação ao norte lançado.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/03/2025